Tribunal: TJDFT
Processo: 0744188-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744188-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ESSADO AGRAVADO: META 3D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, OSVALDO JOSE PALATIN, TATIANA DA COSTA CORREA LEITE, LUIZ FELIPE BARBOSA BRASIL, JOAO LUIZ SOARES CAVALCANTE, JOELSON AMADO SCHADECK NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônio Essado em face da r. decisão (ID 213748283, na origem) que, nos autos da Ação de Nulidade ajuizada em desfavor de Meta 3D Construções e Serviços Ltda, Osvaldo José Palatin, Tatiana da Costa Correa Leite, Luiz Felipe Barbosa Brasil, João Luiz Soares Cavalcante e Joelson Amado Schadeck Nascimento, declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a demanda. Nas razões recursais (ID 65215939), o Autor alega, em síntese, que a pretensão exposta na inicial é de anulação de um instrumento procuratório, em virtude do falecimento do outorgante, e, por conseguinte, dos atos indissociáveis e subsequentes a ele, relativos a substabelecimentos, além da Escritura Pública de Compra e Venda, de forma que a pretensão se fundamenta em direito pessoal, sendo o critério de competência de natureza territorial e relativa, atraindo a regra geral inserta no art. 46 do CPC/15 segundo a qual, o domicílio do réu, em regra, é o foro competente para dirimir a controvérsia. Como há diversos Réus com diferentes domicílios, defende que não houve escolha aleatória de foro, mas propositura da demanda no foro da pessoa jurídica com a qual foi firmada a escritura pública de compra e venda de imóveis, que possui sede no Distrito Federal, conforme autoriza a regra prevista no art. 46, § 4o, do CPC/15. Requer, ao final, a reforma da r. decisão, para que seja mantida a competência do d. Juízo a quo. O preparo foi comprovado (ID 65215940). Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender o processo na origem, até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento pelo Colegiado (ID 65257323). Na oportunidade, foi designado o d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes ou não. Ao compulsar os autos na origem, observa-se que, na data de 3/2/2025, o Autor/Agravante juntou petição de ID 224486362, na qual informa “não ter mais interesse no prosseguimento da demanda” e por isso requer a extinção do feito principal sem resolução do mérito. Assim, ao Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator